Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003238-09.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 272.634.791-68 (RECORRENTE), THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - CPF: 027.402.361-07 (ADVOGADO), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS DE DÉBITOS RELATIVOS AO ANTIGO MORADOR. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO AQUÉM DO VALOR FIXADO POR ESTA TURMA. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. . DEVOLUÇÃO DE VALORES. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de abastecimento de água reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar indevidos os débitos correspondentes às faturas de 02/2017, 03/2017, 04/2017 e 05/2017; determinar a emissão de nova fatura relativamente ao mês de outubro/2018, com consumo médio registrado nos 06 meses anteriores, ressalvando-se o pagamento de R$ 57,40 (cinquenta e sete reais e quarenta centavos) referentes ao deslocamento de cavalete solicitado pelo reclamante; e condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais.

Nas razões recursais, a Empresa Recorrente aduz que o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito se refere às diversas despesas realizadas pelo consumidor, a saber: deslocamento do cavalete para a área externa do imóvel; a fatura do mês de outubro (acúmulo de consumo do mês de setembro, diante da ausência de leitura do hidrômetro nesse mês, por falta de acesso); segunda parcela do termo de acordo firmado pelo Recorrido referente a débitos pretéritos. Ao final, requer o julgamento improcedente dos pedidos e a procedência do pedido contraposto para condenar o consumidor a pagar o valor de R$ 697,73 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) pelos débitos inadimplidos. Subsidiariamente, pugnou a redução do valor da indenização por danos morais e, por fim,

Da análise dos autos, constata-se que os documentos, apresentados pela Reclamada, não foram, porém, suficientes para demonstrar a legalidade da cobrança das faturas de consumo do serviço de abastecimento de água, pois produzidas unilateralmente, como as telas sistêmica e o histórico e gráfico de consumo. Assim, em que pese a Recorrente defender a legalidade da cobrança das faturas, deixou de trazer documentos hábeis que demonstrem fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, tais como contrato assinado pelo consumidor, pedido de retirada de cavalete do hidrômetro, acordo de parcelamento etc.

Por sua vez, o Reclamante apresentou os documentos que corroboram com os fatos narrados na inicial e são aptos a demonstrar a ilegalidade da cobrança do débito, ora questionado, cita-se o mandado de desocupação do imóvel acostado no Id. 76619982, que atesta a existência de outro morador até maio/2018; as faturas acostadas pelo reclamante demonstram que o consumo médio de água em sua residência é extremamente inferior ao valor cobrado em outubro/2018; e; ́por fim, em que pese a Requerida alegar que no valor da faturas estão sendo cobradas outras despesas, a fatura questionada nos autos e juntada no id. 766619985, em seu teor consta, tão somente, o consumo do mês de 2018 (R$400,70), religação por débito (R$54,70) e tributos (R$22,00), os quais perfazem o valor do débito negativado.

A elevação repentina e injustificada no consumo de água enseja a revisão do valor da fatura contestada. Frustrada a tentativa do consumidor em solucionar a lide na seara administrativa e tendo a concessionária inscrito o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito da fatura contestada, configura-se a falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais, nos termos do artigo 14, do CDC.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Inexistindo crédito em favor da recorrente, haja vista a conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, que fixo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022